Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente a respeito da petição apresentada pelo Distrito Federal, conforme consta de ID 22430577, na qual informa o cumprimento da obrigação. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos concluso. Cumpra-se e intimem-se.